Tribunal: TJDFT
Processo: 0001821-88.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0001821-88.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração na Apelação Criminal (id. 20941930) opostos por VANDERLEI FERREIRA DE SENA em face do acórdão n° 1289331 (id. 20730678), que deu parcial provimento ao recurso para condenar o réu como incurso na contravenção penal prevista no artigo 65 do Decreto-Lei n° 3.688/1941, à pena de 29 dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial aberto. O embargante, em suas razões (id. 20941930), afirma haver contradição no acórdão, pois considerou o testemunho prestado pela vítima, que afirmou não ter ouvido a voz do réu, mas o condenou pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Alega haver omissão no acórdão por não ter analisado o argumento de que a intenção do réu era apenas de participar do aniversário de um ano de sua filha. Ao final, requer sejam acolhidos os Embargos, sanando os vícios apontados. É o breve relatório. Tendo em vista a oposição dos Embargos, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça para se manifestar. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de outubro de 2020 15:44:43. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator